Tribunal: TJSP
Processo: 0011626-22.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida aplicação da detração penal – Lapso de prisão provisória já computado no cálculo de liquidação da pena – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011626-22.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUAN
PARREIRA DE CASTRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011626-22.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0011626-22.2019.8.26.0496
Voto no 15.062
Agravo em Execução Penal Pretendida aplicação
da detração penal Lapso de prisão provisória já
computado no cálculo de liquidação da pena

Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de execução interposto por Luan Pereira de Castro em
face da r. decisão de fls. 80, proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM 5a RAJ
da Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu pedido de retificação de cálculos.
Alega, em suma, que o tempo de prisão provisória deve ser computado como
pena cumprida para todos os fins, “em especial, para considerar como pena cumprida no
lapso para benefícios e não somente para abater o total da pena” (fls. 01/06).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 85/88), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 89).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 97/103).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Depreende-se dos documentos que instruem o presente agravo, que o agravante
foi condenado à pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto nos art. 157, §2o, I e II, do Código Penal,
por fato ocorrido no dia 06/09/2013 e, pelo tempo que ficou preso provisoriamente, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011626-22.2019.8.26.0496 -Voto no
3
aplicada a detração para reconhecer o direito de cumprir o restante da pena em regime
aberto.
O Ministério Público, inconformado com a decisão, recorreu. A E. 4a Câmara
Criminal Extraordinária, em 15/06/2016, deu provimento ao recurso ministerial para fixar
o regime fechado para o desconto da pena privativa de liberdade.
Posteriormente, em sede de Habeas Corpus, o STF reformou a decisão para
reestabelecer o regime inicial semiaberto.
Iniciada a execução da pena em comento e elaborados os cálculos, postula o
agravante a sua retificação, aduzindo que o tempo de prisão cautelar [10 (dez) meses e 27
(vinte e sete) dias] deve ser computado no lapso para benefícios.
Segundo alega, Luan ficou preso provisoriamente nos autos que deram origem
ao presente PEC (0010483-95.2019), do flagrante, ocorrido em 06/09/2013, até ser
agraciado com a liberdade provisória, em 23/09/2014.
Entretanto, como nos autos de execução 7002117-59.2012, cumpriu pena até
26/10/2013, o lapso temporal que pretende ver computado inicia-se em 27/10/2013,
estendendo-se até 23/09/2014.
Sem razão, contudo.
Na hipótese, o lapso temporal da prisão cautelar, segundo expressamente
consignado na Ficha do Réu acostada as fls. 74/76, já foi computado no cálculo de previsão
de progressão (fls. 75), além de já ter sido levado em conta na fixação do regime inicial de
desconto da corporal.
Logo, aplicada a detração prevista no art. 42 do Código Penal, assim como
aquela prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, aliás, decidiu a E. 4a Câmara de Direito Criminal, em
recentíssimo julgado:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PEDIDO DE DETRAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011626-22.2019.8.26.0496 -Voto no
4
NEGADO
PERÍODOS DE PRISÃO E SOLTURA JÁ
CONSIDERADOS PELO R. JUÍZO NO CÁLCULO DE
LIQUIDAÇÃO DAS PENAS RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7001119-91.2019.8.26.0071; Relator
(a): Euvaldo Chaib; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
MARCELO GORDO
Relator